Tribunal: TJDFT
Processo: 0732441-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732441-84.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA REGINA DE LIMA GUIMARAES SOARES DE SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido por MARIA REGINA DE LIMA GUIMARÃES SOARES DE SÁ: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo Distrito Federal na qual sustenta ilegitimidade ativa; excesso de execução decorrente da aplicação equivocada do índice de correção monetária; suspensão do feito conforme Temas 1170 e 1169 do STF. Viabilizado o contraditório, a parte credora expôs sua irresignação. É a exposição. DECIDO. Da ilegitimidade ativa. O executado aduz que, na ação n. 32.159/97, proposta pelo SINDIRETA, houve a condenação, tão somente, do Distrito Federal. No entanto, a parte exequente exercia o cargo de Auditor Fiscal em Atividades Urbanas, carreira representada necessariamente pelo SINDAFIS/DF, o que demonstra a sua ilegitimidade ativa para o pleito. No entanto, conforme as fichas financeiras anexadas aos autos (Id 191406179), a exequente era associada ao SINDIRETA, exercendo assim o seu direito de liberdade de associação, previsto no art. 8, caput, da CRFB/88 Assim, REJEITO a ilegitimidade ativa alegada. Suspensão – Tema 1170 No particular, o Distrito Federal afirma ser necessário suspender o curso do processo até que fixe a tese da Repercussão Geral no 1170. Entretanto, em breve consulta ao site do Colendo Supremo Tribunal Federal, foi possível identificar que inexiste ordem de suspensão nacional dos processos que tratam da situação abordada no feito em trâmite na Corte Superior. Portanto, descabido o sobrestamento do feito, na medida que não se amolda a quaisquer das hipóteses ventiladas pela legislação de regência, em especial no art. 313 do CPC. Razão pela qual INDEFIRO o pedido. Suspensão – Tema 1169 Em sede de impugnação, o executado sustenta ser o caso de suspensão do processo até que sobrevenha o julgamento definitivo do Tema 1169, submetido ao julgamento dos recursos repetitivos, o qual versa sobre: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Com efeito, a discussão travada em sede do indigitado Tema versa sobre a aferição de imprescindibilidade de instauração do incidente de liquidação de sentença coletiva genérica que ocorra previamente à formulação do requerimento de cumprimento de sentença advindo daquele título genérico. Em que pese as disposições precedentes, observa-se que a demanda em comento conta com a discriminação de valores compreendidos pela parte exequente como devidos, em relação aos quais o executado teve a oportunidade de exercer o contraditório sem evidente dificuldade, na medida em que a base do importe devido não é objeto de discussão, uma vez que a impugnação se encontra delimitada ao período efetivamente devido e ao índice de correção monetária a ser aplicado. Sob essa asserção, à vista do distinguishing estabelecido, tem-se que inexiste óbice ao prosseguimento do presente feito. Índice de correção Em sede de impugnação, insurge-se o executado, ainda, contra o cálculo apresentado pela parte exequente, no que se refere à atualização monetária que, na espécie, foi por ela alterada para, em tese, se amoldar às disposições do Tema de Repercussão Geral no 810. Logo, a questão a ser decidida refere-se, em essência, ao índice de correção monetária que deve ser aplicado e, ainda, a necessidade de observância de atos processuais que fixaram índices divergentes daqueles preconizados pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. Nesse contexto, tem-se que a incidência de juros de mora e de correção monetária em obrigações de pagar quantia certa, constituída em título judicial é matéria de ordem pública e decorre de lei, até porque, conforme construção jurisprudencial, mesmo havendo omissão no dispositivo do título judicial, as correções vigentes à época da execução do título serão aplicáveis. Assim, não deve prevalecer o índice fixado no Acórdão, ainda que sob o argumento de que ofenderia a coisa julgada. Isto porque, o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação, não implica na sua irrestrita observância no momento da execução do título, haja vista que índices de correção monetária podem ser extintos ou substituídos. Sob essa asserção, mostra-se inequívoco o entendimento de que o índice de correção monetária deve ser aplicado para garantir a recomposição do poder aquisitivo da moeda que é comumente corroído pela inflação. Portanto, deve ser aplicado o índice vigente no momento da formulação do requerimento de cumprimento de sentença. À toda evidência, a coisa julgada tem incidência sobre a obrigação principal constituída no título executivo, pois os juros e correção, que são obrigações acessórias e compensatórias, são matérias de ordem pública, tanto que se regulam pelo que vige ao tempo correspondente à exigência do título. Sobre a temática, confira-se entendimento promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.170 DO STF. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 810/STF.IPCA-E. APLICABILIDADE. REPETITIVO 905 DO STJ. PRECATÓRIO AINDA NÃO EXPEDIDO. SENTENÇA EXEQUENDA TRANSITADA EM JULGADO APÓS O JULGAMENTO DO RE 870.947/SE (TEMA 733 DO STF). RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal. 1.1. Objetiva-se a anulação ou reforma da decisão agravada afastando-se a aplicação do IPCA. 2. Preliminar de suspensão do feito - Rejeição. 2.1. Embora o STF tenha reconhecido a repercussão geral da matéria objeto do RE 1.317.982/RG (Tema 1.170), a saber, ?validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso?, deixou de determinar a suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre a questão. 2.2. O próprio Supremo Tribunal Federal, na apreciação da questão de ordem suscitada no bojo do RE 966.177/RS, já estabeleceu que a suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. 2.3. Portanto, inexistindo decisão do STF determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do Tema 1.170, não há se falar em suspensão do presente processo. 3. Mérito. No caso, o feito de origem refere-se a cumprimento individual de sentença coletiva que condenou o DF ao pagamento do benefício alimentação(Lei no 786/94), fixando, quanto à correção monetária devida a partir de 28/06/2009, o índice de remuneração da poupança, conforme disposto na Lei no 11.960/0. 3.1. Verifica-se, ainda, que a decisão exequenda transitou em julgado na data de 11/03/2020, tendo sido iniciado o cumprimento de sentença em 18/12/2021, ocasião em que o exequente indicou a aplicação do índice de correção monetária IPCA-E em substituição à TR. 4. Desta feita, a pretensão do exequente encontra amparo no entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810), declarou inconstitucional o artigo art. 1o-F da Lei Federal 9.494/97, com a redação da Lei Federal no 11.960/09, na parte em que estabelecia a Taxa Referencial -TR(remuneração oficial da caderneta de poupança) como índice de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública. 4.1. Outrossim, as questões relativas aos consectários da mora, como incidência de multa e juros, consistem matéria de ordem pública e podem ser apreciadas, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, não sendo cabível a alegação de coisa julgada, até porque o precatório sequer foi expedido. 4.2. De outro lado, nos termos do Tema/Repetitivo no 905 do STJ, nas condenações judiciais referentes a servidores públicos, os valores devidos pela Fazenda Pública serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E após a entrada em vigor da Lei no 11.960, de 29/06/09, índice que atualmente melhor reflete a inflação acumulada em determinado período. 5. Acresce notar que no julgamento do Tema 733 (RE no 730.462), o STF decidiu que a eficácia vinculante da declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo atinge decisões judiciais supervenientes à publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial, não os pretéritos. 5.1. Nesse contexto, o Tema 733/STF ampara a substituição da TR pelo IPCA-E no caso concreto, já que a sentença exequenda transitou em julgado aos 11/03/2020, ou seja, posteriormente ao julgamento do Tema 810/STF, cujo acórdão foi publicado em 20/11/2017, com trânsito em julgado aos 03/03/2020, ocasião em que a Corte Suprema declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR às condenações impostas à Fazenda Pública. 5.2. Esse fator cronológico tem sido considerado nos julgados deste TJDFT: ?A declaração de inconstitucionalidade da aplicação do índice TR às condenações contra a Fazenda Pública é anterior à sentença exequenda e ao seu trânsito em julgado, sendo necessária a aplicação do IPCA-E, conforme decisão vinculante proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no RE 870.947/SE.? (1a Turma Cível, 07010675520208079000, rel. Des. Romulo de Araújo Mendes, DJe 02/02/2021). 6. Portanto, o ICPA-E deve ser o índice utilizado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, por ser o mais adequado a refletir a desvalorização da moeda nos dias atuais, não havendo motivo para a reforma da decisão agravada. 7. Recurso improvido. (TJDFT – Acórdão n. 1639130; Processo n. 0719366-46.2022.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/11/2022, Publicado no DJE : 05/12/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada) Ressalvam-se os grifos Por conseguinte, diante da alteração ocorrida, em razão do julgamento do RE 870.947/SE que, em Regime de Repercussão Geral, reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da TR nas condenações impostas à Fazenda Pública, impõe-se a utilização do índice apontado pela Corte Constitucional, a saber: IPCA-e. Neste sentido, devem ser aplicados os parâmetros fixados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, ao aprofundar o entendimento fixado pela Suprema Corte, assim se manifestou: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. " TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. " SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compesação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018 – Recurso Repetitivo – Ressalvam-se os grifos) Nessa quadra, o índice a ser aplicado em relação às condenações que tenham como partes servidores públicos, devem ser seguidos os seguintes parâmetros: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” Sobreleve-se por oportuno a previsão contida no art. 525, § 12 do CPC: § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1o deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. (Ressalvam-se os grifos) Observa-se, portanto, que na hipótese de determinado texto normativo ou a interpretação dada ao seu respeito terem sido declaradas inconstitucionais, o título judicial passa a ser inexigível. No presente contexto, o Colendo Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a utilização da TR para a correção monetária, uma vez que é incapaz de recompor o poder de compra da população. Ao assim proceder, ou seja, ao declarar a inconstitucionalidade, a Corte Constitucional apenas reconheceu que sempre existiu uma incompatibilidade do texto normativo até então aplicado (art. 1o-F da Lei no 9.494/1997) com a Constituição Federal. Com essa distinção e ao não modular os efeitos de sua decisão, o Supremo Tribunal Federal fez com que os dispositivos das mais diversas decisões proferidas pelo país também se mostrassem incompatíveis com a Carta Magna no ponto em que determinassem a incidência da TR em detrimento do IPCA-e. Ao que se depreende, com exceção dos débitos já inscritos na fila de precatórios (por expressa previsão contida no REsp 1495146/MG), os cálculos devem observar a orientação firmada pelas Cortes Superiores. Fugir de tal acepção, representa a inobservância do disposto no art. 927, inc. III do CPC, ferindo a sistemática e precedentes construída pelo CPC. De igual modo, no tocante à aplicação da taxa SELIC em observância ao teor da Emenda Constitucional n. 113 de 08.12.2021, segundo a qual os critérios de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública foram modificados para que na correção e nos juros passasse a ser observado o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, tem-se que imperioso se faz aplicar o indigitado índice a contar da data de 09.12.2021 até o efetivo pagamento. Ação rescisória Quanto à ação rescisória no 0730954-84.2021.8.07.0000, faz-se necessário observar que o Tribunal não emitiu qualquer juízo acerca da constitucionalidade ou não da TR como índice de correção monetária. Do efeito suspensivo Por fim, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à impugnação, uma vez que dela não emergem elementos suscetíveis de justificar tal excepcionalidade. Dispositivo À vista do exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que, ao proceder os cálculos, incida como índice de correção monetária o IPCA-E e, a partir de 09.12.2021, unicamente a incidência da taxa SELIC, devendo levar em consideração, quanto à SELIC, a orientação que consta da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros). Após a comprovação do recolhimento das custas relativas aos honorários do cumprimento de sentença, expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento, atentando-se à inclusão dos valores arbitrados a título de honorários referentes à presente fase de cumprimento de sentença, fixados no ID 191622496. Fica deferido reembolso das custas relativas aos honorários, se requerido. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica a parte credora intimada a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o pagamento integral do crédito, arquivem-se definitivamente os autos.” O Agravante sustenta que “o título executivo judicial constituído nos autos da AC no 32.159/97 somente contempla os servidores da Administração Direta do DISTRITO FEDERAL e abarca tão somente as parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997”. Salienta que “a substituída Maria Regina de Lima Guimarães Soares de SA, conforme fichas financeiras juntadas com a exordial, é ocupante do cargo de Auditor Fiscal em Atividades Urbanas, carreira essa que é representada pelo SINDAFIS/DF e não pelo SINDIRETA”. Ressalta que, “Existindo sindicato próprio que representa a carreira da Autora, não pode ela buscar se valer de coisa julgada obtida por outro sindicato. Deve-se atentar, portanto, ao Princípio da Unicidade Sindical”. Afirma que a decisão agravada considerou como crédito consolidado, para a incidência da SELIC, o valor principal acrescido de correção monetária e juros de mora, quando essa taxa deve incidir sobre o valor principal acrescido de correção monetária. Acrescenta que o artigo 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019 confronta o princípio do planejamento (ou programação) e o princípio da separação dos poderes. Requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para que “seja reconhecida a ilegitimidade ativa da substituída, e que seja determinada a extinção da execução, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ou, subsidiariamente, que haja a suspensão dos autos até o julgamento do IRDR n° 21”. Alternativamente, postula a reforma da decisão agravada “com a consequente determinação de que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal”. Isento o preparo. É o relatório. Decido. Pelo menos numa abordagem superficial não se pode concluir pela relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Primeiro, porque o título judicial que contempla a condenação do Distrito Federal ao pagamento de “benefício alimentação” suspenso ilegalmente, emanado de ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF, em princípio alcança a categoria profissional da Agravada. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. APLICABILIDADE. TEMA REPETITIVO 905 DO STJ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810). SUSPENSÃO DO FEITO. TEMAS 1170 e 1169. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DO IPCA NO PERÍODO ANTERIOR À LEI 11.960/2009. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão monocrática que deferiu o pedido de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento interposto para determinar a remessa dos autos de origem à contadoria judicial, a fim de utilizar o índice de correção IPCA-e, a partir de 30/06/09, em substituição à TR. 1.1. Em suas razões, o recorrente requer seja determinada a suspensão do processo originário e do presente agravo de instrumento até o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido no Tema 1170 do STF e no Tema 1.169 do STJ. Pugna que seja reformada a decisão agravada a fim de extinguir a execução diante da ilegitimidade do exequente ou, subsidiariamente, que seja determinada a aplicação da TR, no período de 30/06/2009 a 08/12/2021, como índice de correção monetária, com o consequente acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença ou, ainda subsidiariamente, afastar seja o IPCA aplicado como índice de correção em relação a todo o período pretérito, devendo-se respeitar os parâmetros de correção e juros aplicáveis a cada período e foram sendo sucedidos. Pede a condenação da exequente em honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução. Requer seja deferida a tutela de urgência recursal, a fim de suspender o prosseguimento do processo originário. 2. Em relação ao pedido de suspensão do feito originário por força do Tema 1.170 do STF, que embora tenha sido reconhecida a repercussão geral da matéria, cumpre esclarecer que a suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. 3. No caso dos autos, inexiste decisão do STF determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do Tema 1.170, portanto não há que se falar em suspensão feito de origem. 4. A questão submetida a julgamento no tema repetitivo no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça é definir "se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 4.1. No caso dos autos, já existe no presente título executivo o período em que o pagamento é devido, o índice de correção monetária e juros de mora, razão pela qual a apuração do valor devido depende realmente apenas de cálculos aritméticos. 4.2. Portanto, a obrigação de pagar é líquida e exigível, seu valor depende apenas de cálculos aritméticos, sendo desnecessária a prévia liquidação. 5. Ilegitimidade da agravada. Apesar da alegação da agravante, a parte agravada tem legitimidade para promover o cumprimento de sentença, já que as fichas financeiras demonstram que a exequente é filiada ao SINDIRETA e havia vínculo estatutário com o Distrito Federal no momento do ajuizamento da ação de conhecimento. 5.1. Por mais que, posteriormente, venha a mudar de cargo (que possui sindicato próprio, o SINDAFIS), isto não afasta a legitimidade da parte autora para pleitear benefícios que lhe foram garantidos no cargo anteriormente ocupado. 5.2. No caso, a parte agravada atende aos requisitos necessários para o ajuizamento da execução individual, conforme tem decidido o Tribunal de Justiça. 6. No que se refere ao índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 870.947, pela sistemática da repercussão geral (Tema 810), adotando o seguinte entendimento: "O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina" (Tema 810). 6.1. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados:"(...) Em homenagem à segurança jurídica e prestigiando o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870947 (Tema 810) e pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo (Resp 1495146/MG - tema 905), reconhece-se que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não é adequada para capturar a variação de preços da economia, sendo inconstitucional a sua aplicação por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), sendo o IPCA-E o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda na atualidade, devendo ser aplicado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública. A menção expressa no dispositivo da sentença a índice de correção monetária não impõe a sua incidência quando dos cálculos da execução, por serem aplicáveis os índices conforme a legislação vigência no mês de regência. A incidência de correção monetária e de juros de mora sobre obrigações de pagar quantia certa reconhecidas judicialmente decorre da lei, sendo desnecessária, inclusive, a sua expressa fixação no título executivo judicial, pelo que os índices de correção monetária aplicáveis devem ser aqueles que efetivamente recompõem o poder aquisitivo da moeda" (07093559420188070000, Relator: Carmelita Brasil 2a Turma Cível, DJE: 21/11/2018). 7. Com isso, foi declarado inconstitucional o artigo art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação da Lei Federal no 11.960/2009, na parte em que estabelecia a Taxa Referencial - TR (remuneração oficial da caderneta de poupança) como índice de correção das condenações à fazenda pública. 7.1. Perante o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos, foi julgado o REsp 1.492.221/PR, resultando na fixação da Tese 905, segundo a qual, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E. 8. Nesse sentido, resta claro que, apesar de o título judicial em questão possuir trânsito em julgado anterior à fixação das teses acima esposadas, mostra-se manifestamente inconstitucional determinar que a correção monetária, que se destina, como cediço, à preservação do valor real da moeda, se dê pela incidência de índice já declarado inconstitucional. 8.1. Portanto, o ICPA-E deve ser o índice utilizado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, por ser o mais adequado a refletir a desvalorização da moeda nos dias atuais. Com efeito, a partir de dezembro de 2021 deve ser implementada a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, a qual dispõe: "Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente." 9. Pedido para que seja afastada a aplicação do IPCA como índice de correção em relação a todo o período pretérito, devendo-se respeitar os parâmetros de correção e juros aplicáveis a cada período e foram sendo sucedidos. 9.1. Nos termos da Jurisprudência desta Corte as condenações de natureza não tributárias impostas à Fazenda Pública deverão ser corrigidas pelo IPCA-E, ainda que no período anterior à expedição dos requisitórios, porquanto o índice de remuneração da caderneta de poupança não é capaz de atualizar a variação de preços da economia. 10. Agravo de instrumento improvido. (0732913-22.2023.8.07.0000, 2a T., Des. Rel.: João Egmont, DJe: 4/12/2023)” Segundo, porque o contracheque juntado aos autos de origem denota a existência de vínculo da Agravada com o SINDIRETA, haja vista o desconto da mensalidade (ID 191406179). Terceiro, porque a questão submetida a julgamento no IRDR 21 TJDFT não aparece abarcar o caso dos autos, uma vez que, in casu, não se trata de servidor advindo das fundações extintas pela Lei Distrital 2.294/1999. Quarto, porque a Emenda Constitucional 113/2021 entrou em vigor no dia 09/12/2021, data a partir da qual sobre o débito consolidado até o mês anterior deve incidir unicamente a SELIC, índice que, por força dessa norma jurídica, engloba atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora. Em princípio a decisão agravada determinou que a observância da Emenda Constitucional 113/2021. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 27 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator